Tribunal: TJBA
Processo: 0003845-22.2007.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003845-22.2007.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, LUDYMILLA BARRETO CARRERA

APELADO: DEJANE CLARA MARTINS BASTOS

Advogado(s)
:
SORAYA MARIA TELES LIMA FRANCO, ALEXANDRE FRANCO LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO, SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO DESVIO DE ENERGIA E, AINDA, DA ELEVAÇÃO DO CONSUMO APÓS INSPEÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. COBRANÇA ABUSIVA DE FATURAS. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR FIXADO DE R$ 10.000,00. RAZOABILIDADE. MANTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FALTA DE CONFIGURAÇÃO.
APELO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0003845-22.2007.8.05.0150, em que figuram como partes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.